Tribunal: TJDFT
Processo: 0716333-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716333-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE PEREIRA CALMON AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEXANDRE PEREIRA CALMON contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do processo no o 0723799- 45.2022.8.07.0016, que tem como réu o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada, dentre outros temas, indeferiu o pedido de tutela provisória de fornecimento do medicamento METOTREXATO 2,5mg, registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS (ID 123804054): “A tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Nesse sentido, disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento do medicamento METOTREXATO 2,5 mg, juntando relatório médico que atesta "melhora clínica importante com o uso do metotrexato". Todavia, o pedido veio desacompanhado de exames médicos, prontuário completo com descrição dos sintomas, tempo de doença, período de tentativa com cada uma das medicações, pareceres científicos, Notas Técnicas e/ou outros documentos suficientes para configurar o requisito da manifesta probabilidade do direito de dispensação do medicamento, apesar do não enquadramento do caso clínico nos critérios de inclusão do PCDT, definidos pela Autoridade de Saúde competente. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, não há como impor liminarmente ao ente federado a obrigação de fornecer medicação de alto custo para tratamento de condição clínica não prevista no PCDT, sem a demonstração da inexistência ou esgotamento de outras opções terapêuticas padronizadas, em face das limitações orçamentárias e a necessidade de resguardar os recursos do SUS, priorizando o interesse coletivo. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por oportuno, acrescento que no relatório ID 123705191, o médico assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica” Em suas razões recursais, o agravante afirma que sofre de dermatite atópica, conforme laudo de ID 123705191 dos autos originais, por isso tem indicação médica de uso do medicamento METOTREXATO 2,5 mg. Alega que o referido fármaco se encontra no cadastro da ANVISA sob o no 1163701420022. Aduz que, conforme relatórios médicos de ID’s 123705191 e 125456657, expedidos pelo Dr. João Guilherme Léo (CRM/DF: 28460), o paciente é portador de grave doença, descreve a necessidade do fornecimento do medicamento, a imprescindibilidade do uso de tal fármaco, bem como o tratamento que foi fornecido pelo SUS. Assevera que o laudo confeccionado pelo médico que acompanha a parte autora destaca, ainda, as razões que impossibilitam o tratamento de seu caso específico com o tratamento ofertado como padrão pelo SUS. Narra que a necessidade se encontra fundamentada e detalhada pelo laudo médico afirmando que “Existe medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS? NÃO. As opções existentes no SUS foram usadas e não foram eficazes”. Assim, o agravante requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, a fim de “determinar obrigação de fazer ao agravado para que seja condenado a fornecer ao agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), o medicamento METOTREXATO 2,5 mg, nos termos da prescrição médica” e, no mérito, requer o provimento do presente recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional. Pleiteia ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 35528229). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Os autos de origem se referem a ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo agravante contra o Distrito Federal, na qual o réu seja compelido a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), o medicamento METROTEXATO 2,5 MG, sob a seguinte posologia: 24 CP/MÊS, nos termos da prescrição médica. De acordo com o Relatório Médico confeccionado pelo Dr. João Guilherme Léo (CRM/DF: 26460), de ID 123705191, o agravante apresenta quadro de Dermatite Atópica, refratário aos tratamentos tópicos, tem indicação de realizar tratamento medicamentoso com METOTREXATO 2,5 MG. Informa que o paciente apresenta "melhora clínica importante com o uso do metotrexato". A despeito de ser inconteste o fato de o agravante ser portador de Dermatite Atópica, não há nos autos demonstração suficiente da necessidade urgente da utilização da citada medicação para evitar risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, segundo relatório médico elaborado pelo médico do agravante. O pedido veio desacompanhado de exames médicos, prontuário completo com descrição dos sintomas, tempo de doença, período de tentativa com cada uma das medicações, e complicações em decorrência da falta do tratamento. Assim, o feito merece dilação probatória no tocante à solicitação realizada pelo médico, a fim de que seja comprovada a real necessidade do medicamento e o quadro clínico do paciente. Nesse sentido, segue a jurisprudência dessa Corte de Justiça: “ (...) 3.1. Do arcabouço probatório não é possível verificar a imprescindibilidade do medicamento, tendo em vista que há divergência entre o laudo apresentado e a conclusão do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, mostrando-se necessária dilação probatória, não sendo possível a concessão da tutela nesse momento processual. 4. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida”. (07030739820228070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 27/5/2022. Forte nessas considerações, indefiro pedido liminar. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando esta decisão. Intime-se a parte agravada, para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de junho de 2022 JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador